Tribunal: TJDFT
Processo: 0004804-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERCENTUAL DE 1/8 DO INTERVALO DA PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

1. “A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena base” (HC 553521/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, data do julgamento 11/02/2020, data da publicação 14/02/2020).

2. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos.” (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

3. Recurso conhecido e desprovido.